Tribunal: TJSP
Processo: 0000927-81.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Legítima defesa – Não comprovação de que o apelante tenha agido para repelir injusta agressão atual ou iminente – Requisitos do artigo 25 do Código Penal desatendidos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Ameaça – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de

Ementa:
Violência doméstica – Lesão corporal – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Legítima defesa – Não comprovação de que o apelante tenha agido para repelir injusta agressão atual ou iminente – Requisitos do artigo 25 do Código Penal desatendidos – Condenação mantida – Recurso improvido.

Ameaça – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por ausência de dolo – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.